Tribunal: CARF
Processo: 10880.683939/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683939/2009-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.399 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CREDICENTER EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a
documentação acostada aos autos pelo contribuinte, manifestando-se, por meio de laudo
conclusivo, acerca da certeza e liquidez do direito creditório. Após, o contribuinte deverá ser
intimado sobre o resultado da diligência, para que se manifeste no prazo legal. Em seguida, os
autos deverão retornar a este colegiado, para fins de julgamento. Vencido o conselheiro Luís
Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 96 dos autos:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 30733.35399.210208.1.3.04-
1368, transmitida eletronicamente em 21/02/2008, com base em suposto crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep, oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF
apresenta as seguintes características:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683939/2009-38
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 12958,68.
Em 23/10/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação
da compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de Pis, período de apuração 31/12/2007. Enfatiza que teria direito ao
crédito pleiteado tendo, contudo, errado no preenchimento de sua DCTF, motivo pleo qul
solicita a retificação desta de ofício.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu
pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a
homologação da compensação efetuada pela empresa.
O contribuinte anexou com a sua manifestação (fls. 10/12): procuração,
documentos de identificação, documentos societários, despacho decisório, DACON retificador
transmitido em 21/02/2008 e DCTF original.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 95/99):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 15/05/2015 (vide AR à fl.
109) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 12/06/2015, Recurso Voluntário (fls. 131/147).
Em seu recurso, o contribuinte reafirmou a sua argumentação de que teria
cometido erro no preenchimento da sua DCTF, a qual não teria efeito, contudo, de constituir
crédito tributário. Da análise do DACON anexado à sua manifestação de inconformidade,
restaria claro que o indébito seria de R$ 12.958,68 (valor original). Então, o erro de fato
noticiado expressaria verdade material envolvendo indébito tributário.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

Argumentou, com base em lições doutrinárias, que o caso aqui tratado se ajustaria
à hipótese de “’obrigação tributária’ inexistente, capaz de dispensar prova em pleito de
devolução do indébito tributário”.
Sobre a necessidade de apresentar documentação idônea a provar seu crédito,
afirmou que tal dever não excluiria o dever da administração pública de diligenciar a busca de
dados registrados em seu poder. Então, justificar-se-ia a conversão do julgamento em diligência,
em homenagem à verdade material, para a unidade de origem averiguar se a defesa apresentada
representa efetiva informação a respeito da sua escrituração fiscal, senão para que seja intimado
a apresentar provas. Alegou anexar planilhas e outras provas contundentes e inequívocas do
indébito tributário.
Pediu, ao fim, a reforma do acórdão para que seja reconhecido o direito creditório
de PIS e homologada a compensação realizada, para extinguir o crédito tributário compensado.
Subsidiariamente, objetivando afastar quaisquer dúvidas, requereu a conversão do julgamento
em diligência para que a unidade de origem verifique a documentação anexada e elabore
relatório conclusivo do qual deve ser cientificado, com oportunidade para exercer o
contraditório.
Juntou com o seu recurso: documentos de identificação e representação, cópia do
acórdão recorrido e da respectiva intimação, DARF, balancete patrimonial analítico, livro razão
da conta sob análise, planilha com a demonstração do equívoco apontado (fls. 148/188).
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, trata a presente contenda de compensação não homologada,
por meio de despacho decisório eletrônico proferido em 23/10/2009, tendo em vista que, a partir
das características do DARF indicado, foi identificado que o referido pagamento havia sido
integralmente utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte, não lhe restando
crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que o crédito
não teria sido identificado pelo sistema da Receita Federal do Brasil visto que teria se olvidado
de retificar a sua DCTF. Para fins de comprovar a falha apontada, juntou, nesta oportunidade, o
DACON retificado em 21/02/2008 (mesma data da transmissão da DCOMP), anterior, portanto,
ao despacho decisório.
Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que a DCTF originalmente
transmitida não dava respaldo ao pedido de compensação apresentada. Correto, pois, o despacho
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

decisório eletrônico proferido, visto que, à época em que proferido, não restam dúvidas que o
crédito indicado já havia sido utilizado para a quitação de outros débitos.
Diante dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, a DRJ, por sua vez, entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado nas
informações declaradas na DCTF. Apresenta demonstrativos no intuito de comprovar
suas alegações.
Nota-se, entretanto, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado
na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração
contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição
do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A DIPJ/DCTF original
ou retificadora, por si só, não é prova suficiente para atestar a diminuição do valor
devido, ou seja, fazer prova do recolhimento a maior.
(...)
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ou seja, entendeu a DRJ que, para fins de reconhecimento do direito creditório
pretendido, seria imprescindível a apresentação por parte do contribuinte, a quem incumbe o
ônus probatório no presente caso, de escrituração contábil/fiscal apta a comprovar a correção da
retificação pretendida pelo recorrente, constante do DACON.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida quando se leva em
consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos autos naquela
oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente não anexou à sua manifestação de
inconformidade documentação contábil/fiscal apta a comprovar o direito creditório alegado, o
que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade das informações retificadas.
Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um
requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do que preconiza o
art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente caso, que versa
sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), imperiosa se apresentava a improcedência da peça de defesa naquela
oportunidade.
Ocorre que, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente trouxe aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, os esclarecimentos a
seguir colacionados:
Objetivando evidenciar ter ocorrido, de fato, um erro de preenchimento na DCTF em
destaque, o Recorrente aqui se esforça em evidenciar (a teor do art. 170 do CTN) os
atributos de existência, certeza e liquidez do indébito tributário de PIS pretendido
restituir/compensar, mediante assunção do ônus probante que lhe incumbe, anexando
prova inequívoca do erro de fato cometido em sua DCTF, consubstanciada em registros
contábeis que demonstram o aproveitamento de direito creditório oriundo de
"Pagamento a Maior ou Indevido", utilizado para compensar débito de CSLL, consoante
movimentações a crédito da Conta Padrão 47473/COSIF 1.8.8.45.00-6 - IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR (doc. 03), respectivamente, no valor compensado
de R$ 13.088,27.
Ainda, o reconhecimento do direito creditório oriundo de "Pagamento a Maior ou
Indevido" de PIS, pode ser verificado na movimentação a débito da Conta Padrão 47473
(consoante razão desta conta, doc. 04).
E o valor original do indébito apurado foi lançado a crédito da Conta Padrão de despesa
80558/COSIF 8193003 (vide doc. 03).
O Recorrente também anexa planilhas (doc. 05) que demonstram a base de cálculo
inicialmente apurada e a ajustada, a fim de comprovar que a contribuição inicialmente
apurada de R$ 252.853,18, era, em verdade de R$ 239.894,51 (sem a dedução dos
créditos da contribuição).
Portanto, há comprovação contundente de que o recolhimento abrangendo o débito de
PIS, fato gerador 31.12.2007, implica em indébito tributário, a compensar débito de
CSLL, tal como ocorrida no caso concreto deste contencioso administrativo,
relativamente à movimentação contábil apresentada, tudo convergindo à Verdade
Material que deve se sobrepor, a quaisquer declarações do Recorrente veiculando erros
de fatos, pois tais informações são meramente declaratórias, mas jamais constitutivas de
legítimo direito creditório, aqui comprovados através de assentamentos contábeis do
Recorrente.
E, para fins de embasar o que afirma, anexou aos autos os seguintes documentos:
balancete patrimonial analítico, livro razão da conta sob análise, planilha com a demonstração do
equívoco apontado (fls. 162 e seguintes).
O cerne da presente contenda, portanto, versa sobre a possibilidade de
conhecimento da documentação acostada pelo contribuinte quando da interposição do Recurso
Voluntário, ou seja, sobre a configuração ou não da preclusão quanto à sua juntada aos autos, o
que impacta diretamente na sua apreciação.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em situações
anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso voluntário,
tendente a complementar comprovação e argumentação já trazida desde a manifestação de
inconformidade, não encontra óbice no instituto da preclusão.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a complementar a documentação trazida na manifestação de inconformidade, face às
razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria óbice à sua apreciação
nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por oportuno, registre-se que o contribuinte já havia juntado desde a sua
manifestação de inconformidade o DACON retificado antes mesmo do despacho decisório.
Embora este documento não seja suficiente à comprovação do direito creditório pretendido, é,
sem dúvida, um indício da sua existência.
Ademais, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
pretendido constou tão somente da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em
nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a
insuficiência do DARF indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua
utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015 para a
elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho
decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do
crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento desta lide.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO. A legislação
não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-007.399 de
17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida por este
Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a
qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em diligência para
que a unidade de origem aprecie esta documentação, manifestando-se sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já anexadas pelo
mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no disposto na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade de origem, para
que esta analise a documentação acostada aos autos pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, acerca da certeza e liquidez do
direito creditório pretendido pelo recorrente.
Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência, para que
se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.399 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.683939/2009-38

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital